Tribunal: CARF
Processo: 10675.905562/2024-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.905562/2024-48
ACÓRDÃO
1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
RESTITUIÇÃO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CONCOMITÂNCIA ENTRE
AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESSUPOSTO
PROCESSUAL NEGATIVO.
Verificada identidade entre a ação judicial, que discute a exclusão dos
benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e o pedido
administrativo de restituição fundado na mesma tese, resta caracterizado
pressuposto processual negativo, nos termos do art. 38 da Lei no 6.830/80.
A tramitação simultânea de feitos com o mesmo objeto compromete a
coerência do sistema e pode conduzir a decisões conflitantes, justificando a
prejudicialidade da via administrativa no período abrangido pela ação
judicial em curso.
O reconhecimento de crédito enquanto a matéria estiver judicializada
afronta a lógica do art. 170-A do CTN, que veda a fruição de crédito
tributário antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Tese fixada para os processos afetados:
Se o crédito discutido estiver dentro do período abrangido pelo mandado
de segurança (a partir de 09/2018), há concomitância, o que impede a
análise administrativa por se tratar de pressuposto processual negativo.
Se o crédito estiver fora desse período, não há sobreposição com a ação
judicial, devendo o recurso voluntário ser julgado procedente para que os
autos retornem à instância de origem para exame do mérito.
Resolução do caso paradigma: Provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, diante da ausência
de concomitância material no período do crédito discutido.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah (relator), que lhe deu provimento parcial, para
determinar o retorno dos autos à DRF de origem para proferir Despacho Decisório Complementar,
analisando o direito creditório à luz do decidido nos autos do Mandado de Segurança e no
processo administrativo no 13136.721197/2023-25. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton costa Simões – Presidente

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição no 33258.54768.110222.1.2.04-2798. O pedido
referia-se a direito creditório de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$
4.686.532,40, relativo ao 1o trimestre de 2020, decorrente de pagamento supostamente indevido
ou a maior.

O indeferimento do pleito pela autoridade fiscal, conforme a Informação RENDA-
EQAUD/DEVAT06-VR no 38/2024, fundamentou-se na ausência de liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado. A fiscalização apontou que o aproveitamento do crédito estava sob discussão
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
3
no âmbito de outro processo administrativo fiscal, de no 13136.721197/2023-25, o que, no seu
entendimento, afastaria o requisito previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN).

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese:


Nulidade do Despacho Decisório: Sustentou a nulidade do ato por
vício material, com violação ao art. 142 do CTN, argumentando que a
autoridade fiscal não verificou corretamente os fatos, limitando-se a negar
o crédito pela mera existência do processo administrativo no
13136.721197/2023-25.


Cobrança em Duplicidade: Afirmou que o lançamento de ofício no
outro processo administrativo (no 13136.721197/2023-25) somente seria
possível se os pedidos de restituição fossem deferidos. Como a restituição
foi negada e o débito é exigido no outro processo, ocorreria uma cobrança
em duplicidade, pois os valores exigidos já foram pagos e não foram
restituídos.


Mérito do Direito Creditório: Defendeu que o crédito é legítimo e
originou-se da exclusão de benefícios fiscais de ICMS (subvenções para
investimento) da base de cálculo do IRPJ, conforme o art. 30, § 4o, da Lei no
12.973/2014 (com a redação dada pela Lei Complementar no 160/2017) e o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.182.


Ajuizamento de Ação Judicial: Informou a existência de medida
judicial (Mandado de Segurança no 1014346-64.2023.4.06.3803) na qual
obteve decisão liminar favorável para assegurar o direito de excluir as
subvenções da apuração do IRPJ e da CSLL.


Inconsistência da RFB: Apontou que outros pedidos de restituição
idênticos, referentes a outros períodos, foram deferidos pela própria
Receita Federal.

O Acórdão Recorrido: A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. A ementa do acórdão foi lavrada nos seguintes termos:

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, descabe à
instância administrativa de julgamento se pronunciar sobre questões submetidas
à apreciação do Poder Judiciário.

PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Indefere-se o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
4
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos adicionais para o deslinde da questão. Estando presentes nos
autos elementos suficientes para decidir sobre o lançamento, afigura-se
desnecessária a diligência.

DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
Não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, válido é o
despacho decisório que analisou o direito creditório pleiteado.

A decisão da Turma julgadora baseou-se, fundamentalmente, na existência de
concomitância entre o processo administrativo e a ação judicial (Mandado de Segurança no
1014346-64.2023.4.06.3803) impetrada pelo contribuinte.

O julgador de primeira instância entendeu que, ao submeter a mesma matéria
ao Poder Judiciário, o contribuinte renunciou à instância administrativa, conforme o Parecer
Normativo Cosit no 7/2014 e a Súmula CARF no 1. Em razão dessa renúncia, a DRJ concluiu que
não poderia apreciar o mérito do direito creditório pleiteado, o que levou à improcedência da
Manifestação de Inconformidade.

A decisão também indeferiu os pedidos de diligência e juntada posterior de
provas por considerá-los genéricos e não fundamentados nas hipóteses legais.

O Recurso Voluntário: Inconformado com a decisão da DRJ, o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário, pugnando pela reforma integral do Acórdão recorrido.

Em suas razões, sustenta, precipuamente, que não há concomitância entre as
esferas administrativa e judicial, pois o objeto da discussão judicial é o direito material à exclusão
das subvenções de ICMS, enquanto o processo administrativo versa sobre as nulidades do
procedimento fiscal, notadamente a cobrança em duplicidade e os vícios materiais do Despacho
Decisório, matérias que não foram levadas à apreciação do Judiciário e que devem ser aqui
apreciadas.

Reitera os argumentos de mérito quanto à legitimidade do crédito e solicita que
o CARF anule o Despacho Decisório ou, subsidiariamente, reconheça integralmente o direito
creditório pleiteado.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
5

1
ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, mas traz matérias estranhas a este processo, razão pela qual dele conheço em
parte, conforme restará claro na análise dos tópicos que seguem.

2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO No 13136.721197/2023-25

Preliminarmente, o Recorrente defende a nulidade do Auto de Infração contra
ela Lavrado nos autos do processo administrativo no 13136.721197/2023-25, no qual contra ela
teria sido lavrado auto de infração visando à exigência do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os
benefícios ficais de ICMS excluídos de sua apuração, mas cuja restituição não foi deferida pelo
Despacho Decisório gerando dupla exação dado que os valores já haviam sido recolhidos
regularmente, daí o pedido de restituição.

Trata-se, contudo, de matéria impertinente a estes autos, nos quais se discute o
pedido de restituição. Eventual equívoco no lançamento que acarrete duplicidade deve ser lá
debatido, sem prejuízo de revisão de ofício a qualquer tempo pela DRF de origem no momento da
liquidação.

Pelo exposto, deixo de conhecer desta parcela do Recurso Voluntário.

2.2 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

O Recorrente também defende a nulidade do Despacho Decisório, tal qual o fez
na Manifestação de Inconformidade, asseverando que a Autoridade Fiscal teria se limitado a
indeferir o pedido de restituição sob o argumento de que o crédito pleiteado não seria líquido e
certo, pois o tema encontrava-se sob discussão no processo administrativo no
13136.721197/2023-25.

O Despacho Decisório de fl. 03 é a este respeito bastante lacônico, informando
uma suposta insuficiência do direito creditório que não é indicada pelos cruzamentos de dados
apresentados em seu corpo e na Análise do Crédito de fl. 4:

Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
6

As informações adicionais sobre o direito creditório estão contidas nas fls. 7/8,
no arquivo “Informação RENDA-EQAUD/DEVATOG6-VR No 38/2024, de 04 de março de 2024.”

Nela a autoridade fiscal menciona que no Processo administrativo no
13136.721197/2023-25 o Recorrente defendia que ao efetuar o lançamento o Fisco não se
atentou para o fato de que os montantes lançados haviam sido pagos, e eram apenas objeto de
pedido de restituição nos autos presentes.

Feitas estas constatações, concluiu que:

“5. Considerando que existe uma discussão quanto ao aproveitamento do
pagamento em comento, não está cristalina a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
6. Por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo
postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito
seja líquido e certo.
7. Diante da inexistência do crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 citado
acima, não há como certificar o crédito requerido de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ — 3373, PA 1o trimestre/2020, no valor de R$ 4.686.532,40, com
data de arrecadação 30/04/2020.
8. Assim, o pedido de restituição deve ser indeferido.”

Fica claro que a denegação do direito creditório decorreu de rasa análise sobre a
existência de litígio que envolvia o pedido de restituição. De fato, o lançamento coloca dúvidas
sobre a liquidez e certeza do direito creditório, mas pertinente seria, neste caso, apensar ambos
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
7
os processos para que tivesse desfecho conjunto, ou sobrestar este para que aguardasse o
desfecho daquele, sob pena de imposição de duplo ônus ao contribuinte.

Não há, contudo, nulidade, mas fundamentação bastante que desafia decisão de
mérito.

2.3 CONCOMITÂNCIA

O Acórdão Recorrido, por sua vez, defende a existência de concomitância entre o
processo administrativo em tela e o Mandado de Segurança interposto pelo Recorrente para
defender a possibilidade de exclusão das Subvenções Fiscais de ICMS do Lucro Real e da base de
Cálculo da CSLL.

Para isso, vale analisarmos os pedidos contidos na petição inicial do Mandado de
Segurança:

95. Em face do exposto, requer a Impetrante a concessão de medida liminar
inaudita altera parte, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09,
independentemente da oitiva da Autoridade Coatora, para determinar que esta se
abstenha de exigir que a Impetrante inclua o valor das subvenções de ICMS na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da forma de apuração
contábil, até o julgamento do presente mandamus, obstando-se a prática de
quaisquer atos tendentes a exigir esses valores, por meio de medida coercitiva ou
sancionatória, como sua inclusão em Cadastros de Inadimplentes (ex. o CADIN e o
SERASA), o protesto dos valores e a negativa de Certidão de Regularidade Fiscal.
96. Deferida a liminar, requer a intimação, em caráter de urgência, da Autoridade
Impetrada para que cumpra imediatamente a decisão, sob pena de multa a ser
arbitrada por Vossa Excelência.
97. Requer, ainda, a determinação de expedição de ofício à D. Autoridade Coatora
notificando-a a prestar as informações que julgar necessárias, no prazo legal, bem
como a intimação da PGFN e do representante do Ministério Público para
oferecimento de seu Parecer.
98. No mérito, requer a confirmação dos termos da decisão liminar e a concessão
em definitivo da segurança pleiteada, determinando à Autoridade que se
abstenha definitivamente de exigir que a Impetrante inclua o ICMS desonerado,
em decorrência de subvenções de investimento, para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, independentemente da forma de apuração contábil, bem como o
reconhecimento e convalidação do direito já exercido pela Impetrante, após
publicação da LC no 160/2017, que incluiu o parágrafo 4o no artigo 30 da Lei no
12.973/14.
99. Requer, também, a declaração do direito de restituição/compensação dos
valores pagos indevidamente durante todo o período em que se encontra
enquadrada como optante pelo lucro real, limitado à 60 (sessenta) meses da
distribuição do presente writ à título de IRPJ e CSLL pagos a maior, com correção
desde a data dos pagamentos indevidos (Súmula 162 do ST.1), corrigidos pela
Taxa Selic, que serão liquidados e requeridos em via administrativa.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
8

O pedido, portanto, abrange o escopo do presente pedido de restituição.
Vejamos agora o que determinou a decisão liminar de fls. 819/821:

“Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar para determinar à
autoridade impetrada que se abstenha de exigir que a impetrante: (i) inclua, "os
benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL", apenas e tão-somente se atendidos os requisitos previstos no art.
10 da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014; (ii) inclua os
valores referentes a créditos presumidos de ICMS, na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, independentemente da observância dos requisitos previstos no art. 10 da
Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014.
Atendidos esses requisitos, deve a Receita Federal se abster de exigir "a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”, podendo “proceder ao lançamento do IRPJ e da
CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do
benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha a garantia da viabilidade
do empreendimento econômico”.

Considerando o conteúdo da decisão liminar verifico que um dos objetivos do
Mandado de Segurança, garantidos pela decisão liminar, foi justamente que o direito creditório
que o Recorrente vinha pleiteando administrativamente, inclusive mediante o PER transmitido em
2022, tivesse decisão compatível com o entendimento firmado pelo STJ.

Não há, portanto, concomitância que afaste a apreciação do pedido de
restituição em tela pela esfera administrativa.

Nesse contexto, o Despacho decisório a despeito de não ser nulo, deixa de
analisar o direito creditório nos limites estabelecidos pela decisão liminar, e desconsidera o
desfecho do auto de infração que também deve respeitá-la.

3
DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminares de nulidade,
mas dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, pois entendo que a medida de maior
prudência é, no presente caso, determinar o retorno dos autos à DRF de origem de maneira que
ela profira Despacho Decisório Complementar, analisando o direito creditório à luz do decidido
nos autos do Mandado de Segurança e no processo administrativo no 13136.721197/2023-25.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
9
VOTO VENCEDOR

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, redator designado

A matéria em exame decorre do Pedido de Restituição no
25278.62955.141221.1.2.04-1845, no qual a contribuinte afirma ter recolhido IRPJ de forma
indevida ou a maior. O fundamento da pretensão reside na alegada ilegalidade da inclusão dos
benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do tributo, relativamente aos anos de 2018 a 2020.

Os autos registram que a Recorrente submeteu idêntica controvérsia ao crivo do
Poder Judiciário, por meio do Mandado de Segurança no 1014346-64.2023.4.06.3803, no qual
obteve decisão liminar favorável e, atualmente, encontra-se aguardando julgamento de mérito.

Ao apreciar a impugnação administrativa, a 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo negou provimento à defesa, ao fundamento
de que estaria caracterizada a concomitância entre a instância judicial e a instância administrativa:

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Em face da
supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, descabe à instância
administrativa de julgamento se pronunciar sobre questões submetidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Inconformado, a contribuinte apresentou recurso voluntário argumentando que
não se configura concomitância, já que o mandado de segurança discute apenas o direito de
excluir as subvenções de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, matéria que não esgota o
debate administrativo.

Para o ilustre Relator, não se configura a concomitância entre as esferas judicial
e administrativa, razão pela qual propõe o provimento do recurso voluntário, com o retorno dos
autos à instância de origem para exame do mérito dos pedidos de restituição.

Utilizo a expressão “pedidos” no plural porque este processo foi escolhido como
representativo da controvérsia, destinado a orientar a solução de diversos feitos sobre o mesmo
tema, todos envolvendo a mesma contribuinte:

Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
10
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.

Diferente do conselheiro relator, compreendo que a apreciação da pretensão
restitutória exige, previamente, a verificação da origem do crédito contraposto ao período
abrangido pelo mandado de segurança. Explico:

A atuação deste Colegiado ocorre dentro de um modelo institucional criado para
oferecer ao contribuinte uma alternativa de resolução de conflitos com a Administração
Tributária. Esse sistema, porém, exige uma escolha quanto à via a ser adotada.

O contencioso administrativo se esvazia quando a contribuinte opta pela via
judicial. Uma vez ajuizada ação, antes ou durante o processo administrativo, a controvérsia é
submetida ao Poder Judiciário, retirando utilidade à sua apreciação paralela nesta esfera.

Sob essa perspectiva, a inexistência de demanda judicial sobre o mesmo tema
configura verdadeiro pressuposto negativo do processo administrativo fiscal. Em outras palavras,
para que a controvérsia seja validamente apreciada no contencioso é necessário que não esteja
presente discussão judicial sobre o mesmo objeto:

Lei Federal no 6.830/80
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.

A razão de ser dessa regra é evitar insegurança jurídica. A tramitação simultânea
de feitos com o mesmo objeto comprometeria a efetividade do sistema e poderia conduzir a
decisões conflitantes.

Na hipótese dos autos, com a devida vênia ao brilhante voto do ilustre relator, é
inequívoco que a Recorrente levou ao Judiciário a discussão sobre a exclusão dos benefícios fiscais
de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A escolha consciente pela via judicial está
devidamente comprovada na cópia da decisão liminar de e-fls. 855/857:

AGRICOLAS LTDA (CNPJ n° 01.849.036/0001-07), buscando provimento judicial,
em sede de liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade
impetrada “se abstenha de exigir que a Impetrante inclua o valor das subvenções
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
11
de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente da forma de
apuração contábil, até o julgamento do presente mandamus, obstando-se a
prática de quaisquer atos tendentes a exigir esses valores, por meio de medida
coercitiva ou sancionatória, como sua inclusão em Cadastros de Inadimplentes
(ex. o CADIN e o SERASA), o protesto dos valores e a negativa de Certidão de
Regularidade Fiscal).

O Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG apreciou o
pedido liminar formulado pela contribuinte e deferiu-o parcialmente:

Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar para determinar à
autoridade impetrada que se abstenha de exigir que a impetrante: (i) inclua, "os
benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL", apenas e tão-somente se atendidos os requisitos previstos no art.
10 da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014; (ii) inclua os
valores referentes a créditos presumidos de ICMS, na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, independentemente da observância dos requisitos previstos no art. 10 da
Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30 da Lei n. 12.973/2014.

Atendidos esses requisitos, deve a Receita Federal se abster de exigir "a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos", podendo "proceder ao lançamento do IRPJ e da
CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do
benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade
do empreendimento econômico".

Considerando o conjunto dos processos afetados, verifico que o objeto judicial e
o administrativo coincidem substancialmente. Em ambos se discute a exclusão dos benefícios
fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL como fundamento para a repetição do
indébito, revelando identidade material da controvérsia.

Em última análise, acolher a pretensão implicaria desconsiderar o art. 170-A do
CTN. Reconhecer o crédito na via administrativa enquanto a matéria estiver judicializada
equivaleria a permitir sua utilização antes da definitividade da decisão judicial, contrariando a
vedação legal:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.

Ainda que o dispositivo se refira à compensação, sua lógica também alcança os
pedidos de restituição. O que a norma busca evitar é a fruição de crédito baseado em decisão
judicial provisória. Por isso, em respeito à segurança jurídica, o crédito somente pode ser
reconhecido após o trânsito em julgado da ação.

Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
12
Tendo o mandado de segurança sido impetrado em 08/09/2023, a incidência do
prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN autoriza, em caso de procedência da ação, a
restituição dos valores recolhidos desde setembro de 2018 até o trânsito em julgado da decisão
judicial.

Assim, quando do trânsito em julgado, a contribuinte poderá escolher a forma de
recuperar os valores: ajuizar ação de cobrança para recebimento via precatório ou RPV, ou
habilitar o crédito para utilizá-lo em compensação:

Instrução Normativa no 2.055/2021
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se
a decisão dispuser de forma diversa.

Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a
títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.

CF/88
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Por tais razões, visando preservar a coerência do sistema e evitar decisões
contraditórias, proponho a fixação da seguinte tese para resolução dos casos afetados, em razão
do caráter paradigmático do presente feito:

I. Se o crédito discutido estiver dentro do período abrangido pelo mandado
de segurança (a partir de 09/2018), há concomitância, o que impede a
análise administrativa por se tratar de pressuposto processual negativo.

II. Se o crédito estiver fora desse período, não há sobreposição com a ação
judicial, devendo o recurso voluntário ser julgado procedente para que os
autos retornem à instância de origem para exame do mérito.

Aplicando a tese ao caso concreto, constato que o crédito em discussão tem
origem em 31/03/2018, fora do período delimitado como concomitante. Ausente sobreposição
material com a ação judicial, não subsiste o óbice processual.

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.465 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.905562/2024-48
13
Diante do exposto: Dou provimento ao recurso voluntário para anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo
julgamento, desta vez com análise do mérito do direito creditório.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Redator

Fl. 904
DF CARF MF
Original